Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719531-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Luis Carlos de Carvalho Tourinho Jonas Wanderson Medeiros de Souza Wilmar Rodrigues de Medeiros Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luis Carlos de Carvalho Tourinho em conjunto com Jonas Wanderson Medeiros de Souza e Wilmar Rodrigues de Medeiros (Id. 27016418) contra a decisão (Id. 26667491) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator